Tribunal: TJES
Processo: 5019598-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019598-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENDRIGO SILAS FERNANDES PIMENTEL DA GAMA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DA TRINDADE e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO E ADMINISTRADORA. ALEGAÇÃO DE AVARIAS EM ARMÁRIO DE GARAGEM CAUSADAS POR PREPOSTA DURANTE LIMPEZA COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO. PROVAS JUNTADAS APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ORIGINÁRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E O EMPENAMENTO DO MÓVEL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, na qual alega, em síntese, ter sofrido avaria em seu bem móvel (um armário de MDF) localizado em sua vaga de garagem. Sustenta que o dano teria sido causado por funcionária do condomínio que, ao realizar a limpeza do local com máquina de alta pressão, lançou água sobre o móvel, ocasionando seu empenamento.

Em sede de sentença (ID 17598067) o juízo julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o seguinte fundamento:

“Pois bem, a meu sentir, a Autora não foi feliz em desvencilhar-se do ônus probatório que lhe competia, ou, antes, o teor das provas colhidas não fornece sustentáculo adequado à pretensão deduzida.

Assim, as provas coligidas neste feito não são conclusivas, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses da parte Demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual, uma vez que as imagens não são nítidas, não foi possível verificar os danos e avarias.

Desse modo, após detida análise dos elementos de convicção juntados, verifico que a parte Autora não logrou êxito em comprovar, conforme lhe competia, os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. O Recorrente, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença, argumentando que as provas colacionadas (ainda que mediante a tentativa de juntada de vídeos em melhor resolução) seriam suficientes para demonstrar o nexo causal.

Em relação aos documentos juntados em sede recursal,

assiste razão às Recorridas quanto à inadmissibilidade dessas novas provas.

O Recorrente pleiteia a juntada de vídeos em alta definição e de novos documentos probatórios (áudios com o porteiro e com a síndica) em sede recursal. O rito dos Juizados Especiais zela pela celeridade e pela concentração dos atos probatórios na fase de instrução. A juntada de documentos na fase recursal só é admitida quando se tratar de fato superveniente ou de documento novo, o que não é o caso dos autos.

Entendo que as conversas com a síndica e com o porteiro já existiam ao tempo da propositura da ação. Quanto aos vídeos, eventual dificuldade técnica com o sistema PJe deveria ter sido comunicada e sanada perante o juízo de primeiro grau, por meio de acautelamento da mídia em secretaria, e não utilizada como pretexto para reabrir a instrução probatória em segunda instância.

Desta forma, indefiro a juntada dos novos documentos e áudios anexados ao recurso, por força da preclusão consumativa, não os considerando para a formação do convencimento.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença não merece reparo.

A controvérsia cinge-se a apurar a responsabilidade das recorridas por supostos danos, quais sejam, estufamento e empenamento, causados a um armário de MDF de propriedade do autor, ora recorrente, instalado em sua vaga de garagem, decorrentes de limpeza realizada no local.

Primeiramente, afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A jurisprudência majoritária entende que a relação entre morador e condomínio é regida por legislação específica (Lei nº 4.591/64 e Código Civil), e não pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), senão vejamos:

APELAÇÃO. Condomínio edilício. Ação de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal. Inocorrência. Prova robusta e satisfatória para o deslinde da causa. Prova testemunhal desnecessárias. Preliminar afastada. Reclamo que, no mérito, não prospera. Insurgência da condômina/locatária da unidade condominial pertencente ao Condomínio/apelado, insistindo na reparação em decorrência de queda de parte do teto do estacionamento do condomínio, atingindo veículo de sua propriedade.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Apelados (Condomínio e síndica) que, limitados as suas atuações, tomaram as providências cabíveis comunicando os fatos ao proprietário da unidade condominial e proibindo o estacionamento embaixo do local afetado pelo vazamento. Placa de gesso que caiu no chão e atingiu o para-choque do automóvel da demandante. Instada a manifestar interesse na produção de provas, a acionante não pugnou pela prova pericial, essencial para demonstrar a origem do vazamento. Conjunto probatório desfavorável à apelante. Responsabilidade do condomínio pelas áreas comuns, não assumindo a obrigação de indenizar por danos decorrentes de problemas oriundos das unidades condominiais, segundo Convenção Condominial. Ausência de prova de ato ilícito praticado pelo Condomínio e/ou pela síndica. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Sentença mantida integralmente. Sucumbência majorada. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10117865520248260625 Taubaté, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 16/02/2026, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2026)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Ilegitimidade passiva da administradora do condomínio reconhecida na sentença e não impugnada no apelo. Locação por temporada de imóvel em condomínio edilício contratada com terceiro. Demanda promovida contra o condomínio e a empresa responsável pela sua administração. Inexistência de contrato de hospedagem entre as partes.
Relação que não é de consumo.
Redistribuição do ônus probatório que não era necessária. Inexistência de dificuldades para que o autor comprovasse os fatos constitutivos do direito afirmado. Autor que pretendia receber clientes na área comum do edifício, mas que tiveram o ingresso negado após passarem pela primeira porta de acesso. Atuação dos funcionários do condomínio que encontra respaldo em seu regimento interno. Inocorrência de abusos. Conduta que não configurou ato ilícito e não permite, portanto, a responsabilização do condomínio por eventuais danos suportados pelo autor. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007634-61.2022.8.26.0292 Jacareí, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 23/05/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

As relações entre condôminos e condomínio, bem como entre condôminos e a administradora contratada pelo condomínio, não constituem relação de consumo, possuindo natureza civil e obrigacional, regida pelo Código Civil. Logo, a responsabilidade a ser apurada é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação do ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório admitido nos autos, ou seja, até a sentença, constato que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é irretocável. O ônus da prova incumbia ao Autor (art. 373, I, do CPC), que não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca que a água utilizada na limpeza foi a
causa exclusiva e direta dos danos no móvel.

Materiais como o MDF são sensíveis à variação natural de umidade inerente a garagens, e a demonstração de que a conduta de lavagem gerou o empenamento instantâneo relatado exigiria, no mínimo, a realização de prova pericial técnica, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei 9.099/95). Sem a demonstração inconteste do nexo causal, não há como imputar às recorridas o dever de indenizar materialmente.

Afastado o ilícito civil e o dano material, não há que se falar, igualmente, em danos morais. O caso em tela configura, no máximo, um dissabor inerente à vida em condomínio. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, pleiteada pelo autor, exige a demonstração de um desgaste temporal desproporcional e intolerável, o que não restou configurado pelas simples tentativas de diálogo com a síndica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)